Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-41.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – QUEDA DE ÁRVORE – PODA DE GALHOS – NEGLIGÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MORAIS – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 27026788 - Pág. 3.

2. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

3. Trata-se de ação de reparação material e moral decorrente de queda de árvore localizada na propriedade imóvel da requerida sobre o veículo do autor, dentro do qual estavam, no momento do acidente, além dele, suas duas filhas menores, uma delas com 7 anos de idade.

4. Merece parcial reparo a sentença, tão somente quanto ao valor da reparação por danos morais.

5. Restou comprovado nos autos que as avarias causadas no automóvel do autor (fotos de ID 27025358) decorreram da queda de galhos de árvore localizada dentro do imóvel da requerida e ora recorrente, situado em condomínio residencial (Setor de Mansões Bernardo Sayão, Chácara 10 – A, lote 14, Guará II/DF).

6. Restou evidenciado também, conforme depoimento da requerida em audiência de instrução e julgamento realizada no âmbito de outro processo de reparação civil por fato semelhante ao ora relatado (processo no 0704730-38.2019.8.07.0014), que “ [...] a defesa civil visitou a casa da depoente, e no lote havia várias árvores sendo que a depoente teve autorização para fazer a poda e retirada das mesmas, todavia como o valor é muito elevado a depoente foi fazendo a poda aos poucos [...] que as árvores que acabou caindo estava saudável e ficava mais dentro do lote [...]”.

7. É dizer, apesar da autorização dada para a poda da árvore, a autora negligenciou quanto a esta tarefa (por uma questão financeira), o que resultou na queda dos galhos sobre o veículo do autor, a atrair a responsabilidade da recorrente pela reparação dos danos causados.

8. Relativamente ao valor da indenização material (R$ 12.750,00), correto o valor fixado na origem, pois de acordo com o orçamento de ID Num. 27025357 - Pág. 1. No que tange à indenização por danos morais entendo que o valor de R$ 3.500,00 fixado na sentença atende os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso que deve ser mantido.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.